Tribunal: TJSP
Processo: 1024987-71.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809213
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024987-71.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MAXIMUS
ENCADERNADORA LTDA, é apelado COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
DA SERRA DA CANTAREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024987-71.2015.8.26.0224 -Voto no 43.470
2
COMARCA DE GUARULHOS
JUIZ DE DIREITO: LINCOLN ANTONIO ANDRADE DE MOURA
APELANTE: MAXIMUS ENCADENADORA LTDA.
APELADA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DA
SERRA DA CANTAREIRA
VOTO N.o 43.470
Cooperativa. Cobrança de rateio de despesas e prejuízos de
cooperativa. Ausência de documentos que legitimem o direito
invocado. Operações com a cooperativa não comprovadas.
Artigos 80 e 89 da Lei 5.763/71. Sentença reformada para julgar
improcedente o pedido de cobrança.
Recurso provido.
Trata-se de ação de cobrança, ajuizada por
cooperativa contra cooperado, de valor referente a rateio de prejuízos e
despesas aprovado em Assembleia.
A r. sentença julgou procedente o pedido porque
demonstrados os fatos alegados pelos documentos juntados.
Inconformada, apela a ré a afirmar que a sentença é
nula por ausência de fundamentação válida. No mérito, afirma ser indevida a
cobrança dos valores referentes às perdas relativas ao ano de 2011 porque
realizada em desconformidade com a forma aprovada na AGO realizada em
2012; é indevida a cobrança dos valores referentes às perdas relativas ao ano
de 2012 porque a apelada não comprovou a realização de operação que
justificasse o rateio, umas vez que foi aprovado somente com relação a esses
cooperados. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a
sentença e julgados improcedentes os pedidos da apelada.
Contrariedade às fls. 258/264.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024987-71.2015.8.26.0224 -Voto no 43.470
3
É o relatório, adotado o de fls. 235/237.
Para a hipótese dos autos, o fundamento de natureza
maerial estaria assentado no art. 80 da Lei 5.763/71:
Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas
pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição dos serviços.
Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor
atender à equanimidade de cobertura das despesas da sociedade estabelecer:
(...)
II - rateio, em razão diretamente proporcional,
entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano, das
sobras líquidas ou dos prejuízos verificados no balanço do exercício,
excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.
Examinados os autos, identificam-se três documentos
principais: a) termo de admissão de cooperado (fls. 82/90); b) ata da
assembleia ordinária que não autorizou rateio entre cooperados (fls. 56/61) e
c) ata de assembleia geral ordinária que autorizou o rateio das perdas desde
2.011 (fls. 62/72).
A apelante foi admitida como cooperada em
16.11.2010 (fls. 82/90).
A
Assembleia
Geral
Ordinária
realizada
em
25.04.2013 (fls. 62/72) autorizou o rateio das perdas entre os cooperados
que realizaram operações com a instituição no exercício, conforme
planilha apresentada, que estabelece critérios e pesos de participação neste
rateio. Pelo cálculo elaborado, verificou-se a seguinte proporção: 930
cooperados a pagar rateio de até R$ 50,00; 630 cooperados entre R$ 50,01 e
R$ 800,00; 123 cooperados entre R$ 800,01 e R$ 3.000,00; e 69 mais de R$
3.000,00. Ainda, houve expressa previsão de cooperados que não deveriam
contribuir porque não operaram com a cooperativa.
De acordo com a mesma Ata, a Cooperativa contava
com 3.892 cooperados, ou seja, 2.140 não teriam realizado operações com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024987-71.2015.8.26.0224 -Voto no 43.470
4
cooperativa.
A notificação de cobrança (fls. 91/92) fundamenta a
constituição da dívida na AGO de 23/04/2015, não juntada aos autos.
Esmiuçados, então, os documentos antes referidos,
em nenhuma passagem identifica-se prova de que a apelante manteve
operações com a apelada no período em que se acumularam os prejuízos.
Devidamente impugnados os fatos pelo curador
especial em contestação, a cooperativa não apresentou réplica. Além disso,
apresentou contrarrazões desconexas das razões recursais.
A obrigação de rateio dos prejuízos pelo cooperado
depende de prova de que usufruiu do serviço. Nesse sentido:
Ação de cobrança. Cooperativa. Rateio de prejuízos de exercícios sociais.
Sentença de procedência. Apelação do réu, cooperado. Vínculo associativo e
existência de operações com a cooperativa, nos exercícios em que foram
verificadas as perdas, devidamente comprovados. Obrigação de rateio
amparada pelos artigos 80 e 89 da Lei 5.764/76 e por disposições do estatuto
social da autora. Questão devidamente apreciada em assembleias gerais da
cooperativa, que aprovaram o rateio dos prejuízos. Manutenção da sentença
recorrida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Apelação desprovida1.
Se é assim, porque ausente prova de que a cooperada
tenha usufruído dos serviços durante o ano, proponho o acolhimento do apelo
para julgar improcedente o pedido inicial, invertida a sucumbência, aí
incluído o trabalho recursal do advogado.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
1TJSP; Apelação Cível 0013204-29.2014.8.26.0291; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jaboticabal - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/02/2018; Data de Registro: 05/03/2018